Tribunal: TJSP
Processo: 0029609-33.2020.8.26.0000
Classe: Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Procedimento de Investigação Criminal em face de Prefeito Municipal – Suposta prática de fraude em processo licitatório e dispensa indevida de licitação – Procuradoria-Geral de Justiça que se manifestou pelo arquivamento do procedimento investigatório – Pedido homologado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Procedimento
Investigatório Criminal (pic-mp) no 0029609-33.2020.8.26.0000, da Comarca
de Bragança Paulista, em que , é sindicado SILAS MARQUES DA ROSA
(PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VARGEM).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: ACOLHERAM o parecer ministerial e, por consequência,
determinaram
o
arquivamento
do
presente
Procedimento
de
Investigação Criminal, sem prejuízo do disposto no artigo 18 do CPP e
na Súmula no 524 do STF. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Procedimento Investigatório Criminal (pic-mp) no 0029609-33.2020.8.26.0000
2
Voto no 15427
Procedimento de Investigação Criminal no 0029609-33.2020.8.26.0000
Comarca
: Bragança Paulista
Investigado: SILAS MARQUES DA ROSA
(Prefeito do Município de Vargem)
Procedimento de Investigação Criminal em face de Prefeito
Municipal Suposta prática de fraude em processo licitatório
e dispensa indevida de licitação
Procuradoria-Geral de
Justiça
que
se
manifestou
pelo
arquivamento
do
procedimento investigatório Pedido homologado.
Trata-se de Procedimento Investigatório Criminal do Ministério
Público instaurado a partir de cópias do Inquérito Civil no
14.0215.0001795/2016-5 encaminhadas pela Promotoria de Justiça de
Bragança Paulista à Procuradoria-Geral de Justiça, dando conta de
irregularidades em contratos e licitações firmados em 2015, por SILAS
MARQUES DA ROSA, Prefeito do município de Vagem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Procedimento Investigatório Criminal (pic-mp) no 0029609-33.2020.8.26.0000
3
Segundo consta, as irregularidades consistiriam em “1 - possível
fraude no procedimento licitatório Convite no 10/2016, do qual resultou
a contratação da empresa 'De Souza Promoções e Representações
Artísticas Ltda.'; 2 - contratações diretas feitas mediante dispensa de
licitação, em favor da mesma empresa 'De Souza Promoções e
Representações Ltda'; e 3 - contratação direta da empresa 'Cesar
Moreira Batista ME' no inicio de 2016” (fl. 651).
O d. Procurador de Justiça Coordenador da Assessoria Jurídica
de Crimes contra Prefeitos, Dr. Mário Antônio de Campos Tebet, por
meio do r. parecer de fls. 651/654, pugnou pelo arquivamento do
presente procedimento investigatório.
É o relatório.
A proposição de arquivamento merece acolhimento.
Como bem ressaltado pelo d. Procurador de Justiça em sua
judiciosa manifestação de fls. 651/654,
É caso de promoção de arquivamento dos autos em epígrafe.
A presente manifestação diz respeito exclusivamente aos fatos cuja investigação
que se desenvolve nestes autos, quais sejam, as possíveis ilicitudes praticadas no âmbito
da licitação Convite no 10/2016 (item 'c' de fls. 394), da qual restou contratada a empresa
'De Souza Promoções e Representações Artísticas Ltda'.
Acerca do mencionado certame licitatório, os elementos de prova colhidos no
âmbito da Promotoria de Justiça de Bragança Paulista e compartilhados com esta
Procuradoria-Geral de Justiça indicavam uma série de ilícitos que estariam a eivar de
nulidade completa aquele procedimento bem como a indicar que ele teria sido fraudado no
seu todo, de modo a favorecer a empresa que no final foi declarada vencedora.
Isto porque aquele certame foi realizado apenas no seu aspecto formal, mas sem
que tenha havido efetiva disputa entre os licitantes que se apresentaram, além de nele ter
ocorrido manifesta inobservância de diversos dispositivos legais.
(...)
Estes fatos, dentre outros que igualmente viciavam aquele procedimento
licitatório, perfizeram o objeto deste PIC e foram expressamente considerados pelo Juízo da
4a Vara Cível de Bragança Paulista para considerar nula aquela licitação e impor aos
agentes públicos responsáveis e aos privados dele beneficiados que figuravam como réus
na ACP já referida, as sanções previstas na Lei no 8.429/92 (...).
No juízo de origem não houve condenação por improbidade decorrente de conluio
entre os licitantes participantes não vencedores daquele Convite 01/2016, sendo a ação
improcedente apenas neste aspecto, já que restaram condenados os demais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Procedimento Investigatório Criminal (pic-mp) no 0029609-33.2020.8.26.0000
4
No entanto, ao julgar o recurso de Apelação dos réus condenados naquela ação
civil pública, o E. Tribunal de Justiça de SP reformou a referida decisão e, exclusivamente,
em relação à licitação em apreço, considerou inexistentes as ilicitudes acima apontadas.
Tendo parâmetro referida decisão emanada deste E. Tribunal de Justiça de São
Paulo no âmbito da já referida ação civil de responsabilidade por atos de improbidade
administrativa cujos princípios, embora distintos, ensejam inevitável reflexo na apuração e
responsabilização de condutas no âmbito criminal e levando em consideração que este
PIC se refere apenas e tão somente às possíveis ilicitudes que permearam a licitação
Convite 10/2016 de Vargem, é de se concluir não haver mais razão alguma para se dar
prosseguimento à presente investigação.
(...)
Nessas condições, por esses fundamentos, impende convir que os elementos de
informação coligidos aos autos não constituem lastro suficiente para instauração de
persecução criminal em juízo, pelo que não se vislumbra quaisquer outras providências a
serem adotadas no âmbito desta Procuradoria-Geral de Justiça pelo que, por delegação do
Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça (...), promove-se o ARQUIVAMENTO
dos autos.

Destarte, pelo meu voto, ACOLHO o parecer ministerial e, por
consequência, determino o arquivamento do presente Procedimento
de Investigação Criminal, sem prejuízo do disposto no artigo 18 do
CPP e na Súmula no 524 do STF.
OTAVIO ROCHA
Relator